Tribunal: TJDFT
Processo: 0792303-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para “declarar a inexistência de débitos relacionados a serviços de streaming e outros não expressamente contratados pelo autor; 2) condenar a parte ré, solidariamente, a restituir ao autor o valor de R$ 1.369,34 (um mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), já considerado em dobro, correspondente ao remanescente dos valores cobrados indevidamente e já descontados os R$ 700,00 (setecentos reais) concedidos a título de "desconto gamer", bem como o valor de R$69,80, também já considerado em dobro, referente ao serviço HBO MAX, ambos com atualização monetária pelo IPCA a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora (SELIC deduzido o IPCA) a partir da citação; 3) determinar que a parte ré cancele todos os serviços de streaming não contratados pelo autor, inclusive BOX TV CLARO, e qualquer outro serviço não expressamente contratado, retornando a cobrança ao valor original de R$ 144,90, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais)”
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a existência de omissões na sentença quanto: (i) à ausência de apreciação do pedido de condenação das rés à repetição em dobro de eventuais cobranças vincendas ilícitas (julgamento citra petita); (ii) à omissão quanto à condição de saúde da parte autora, cuja situação pessoal deveria ter sido considerada na análise da ocorrência e extensão do dano; e (iii) à nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação adequada, especialmente pela falta de enfrentamento da tese do desvio produtivo do consumidor. Aduz que a conduta da parte recorrida, ao realizar cobranças indevidas, configura ato ilícito, ultrapassando os limites do mero aborrecimento cotidiano. Alega que os danos morais restam evidenciados. Pede provimento do recurso para que: (a) seja julgada procedente a pretensão de compensação por danos morais; (b) seja suprida a omissão da sentença quanto ao pedido formulado no item “f” da petição inicial, com o consequente acolhimento do pleito de condenação das rés à restituição em dobro de eventuais valores cobrados e pagos a título de cobranças vincendas ilícitas; e (c) seja deferida a gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões da parte recorrida (ID 72658927).
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão consistentes em saber : a) se há nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação adequada, especialmente pela falta de enfrentamento da tese do desvio produtivo do consumidor; b) se é devida reparação por dano moral decorrente de inadimplemento contratual, de maneira especial por cobrança indevida; c) se houve omissão quanto ao pedido de restituição em dobro de valores relativos a cobranças vincendas ilícitas
III. Razões de decidir
6. Gratuidade de justiça. Preclusão lógica. A despeito do pedido de gratuidade de justiça, a parte portou-se modo contraditório ao não comprovar sua hipossuficiência e recolher custas e preparo recursal, o que obsta a concessão do benefício invocado pelo recorrente. Com efeito, o recorrente praticou ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação da suposta hipossuficiência financeira, de modo que não há como conceder o benefício.
7. NULIDADE DA SENTENÇA. Não merece acolhimento a preliminar de nulidade parcial da sentença. Com efeito, da simples leitura da decisão, verifica-se que foram observados os requisitos formais legais (art. 489 do CPC), bem como enfrentadas as questões de direito material objeto do pedido do recorrente. O mero inconformismo com o desfecho da demanda, por si só, não configura vício apto a ensejar a invalidação da sentença. Preliminar rejeitada.
8. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. O simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte apto a gerar o direito à compensação por dano moral.
10. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
11. No caso, não obstante ter sido considerado falha na prestação dos serviços, tal fato, isoladamente, não gera o direito de ser indenizado, já que não se trata de hipótese de dano moral presumido (in re ipsa).
12. No particular, inexiste comprovação de inscrição indevida do nome da parte recorrente em cadastros de inadimplentes, tampouco abuso na forma de cobrança. Ressalte-se, ainda, que não houve suspensão na prestação dos serviços contratados, e que o desgaste oriundo de tentativas de solução administrativa do impasse configura, em regra, dissabor inerente às relações de consumo, não sendo suficiente, por si só, para justificar a reparação por dano moral.
13. Por fim, quanto à alegada omissão da sentença sobre o pedido formulado no item “f” da inicial (ID 72658775) - consistente na condenação das rés à restituição em dobro de cobranças vincendas indevidas-, observa-se que, de fato, o juízo singular não se pronunciou sobre o tema. Todavia, não há nos autos prova de que tenha havido, até o momento, cobrança indevida de valores vincendos, tampouco pagamento dos valores pela parte autora, o que, decerto, inviabiliza o acolhimento do pedido.
14. Nesse contexto, escorreita a sentença impugnada.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

___________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 489; CDC.